Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-43.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida Mastercard Brasil Soluções de Pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la, solidariamente com o Banco BRB a: i) restituir à autora o valor de R$ 2.315,84, debitado indevidamente em sua conta corrente, a ser calculado na forma dobrada; ii) estornar os valores anotados como débitos referentes à negociação de pagamento, e encargos decorrentes; iii) excluir da fatura do cartão de crédito o valor das compras não reconhecidas, no total de R$ 7.997,97, e d) de forma solidária, pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
1.1. Em sede de Embargos de Declaração, a requerida/recorrente sustentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de excluir as cobranças lançadas nas faturas da autora por não ter ingerência sobre a administração dos cartões de crédito que, no caso, seria exclusivamente do BRB Banco de Brasília S.A. O juízo a quo acolheu parcialmente o recurso para condenar a ora recorrente à obrigação de restituir os valores cobrados indevidamente nas faturas de cartão de crédito da autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem recurso pela autora e pelo requerido BRB Banco de Brasília SA. Contrarrazões apresentadas pelo BRB Banco de Brasília S.A.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
4. Em suas razões, alega figurar apenas como bandeira de cartão e instituidora do arranjo de pagamento, sem o nexo causal mínimo para qualquer responsabilização. No mérito, defende a inexistência de dano moral, considerando o ocorrido como mero aborrecimento. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da bandeira. Subsidiariamente, requer o afastamento das condenações por danos materiais e morais.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indeferido o pedido.
6. Inicialmente, importa destacar o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça de que “a bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, por conseguinte, possui responsabilidade solidária em casos de defeito no serviço” (AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020). Rejeitada, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. Consta dos autos que no dia 25/10/2023 a autora contestou junto à recorrente as compras por ela não reconhecidas e realizadas com o uso do cartão BRB Mastercard entre os dias 21 e 23/10/2023. A resposta da Mastercard à impugnação dos valores veio tão somente em 15/01/2024, com a conclusão de que as transações foram todas realizadas presencialmente, no Rio de Janeiro, com o uso do cartão físico por aproximação e respectiva senha (ID 68413541 - Pág. 40 e 41).
8. Nota-se que, mesmo enquanto as transações estavam sendo analisadas, as cobranças foram incluídas nas faturas do cartão de crédito da autora.
9. O art. 54-G, inserido no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei 14.871/2021, proíbe que os fornecedores de serviços de crédito, como bancos, instituições financeiras e administradoras de cartões, façam cobranças de compras contestadas pelos consumidores que ainda não tiveram uma solução do impasse:
Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:
I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação; (...) (grifo nosso)
10. Nesse quadro, a cobrança das transações suspeitas caracteriza relevante falha na prestação de serviços da recorrente, que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor, art. 14).
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.